Tribunal: TJDFT
Processo: 0710787-60.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA. CÓDIGO DEFESA CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO. RESSARCIMENTO DE DANO. DESCARGA ELÉTRICA. CEB. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EVENTO DANOSO. PROCEDIMENTO ANEEL. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 414/2010. ABERTURA DE CHAMADO. PRINCÍPIO CONTRADITÓRIO. NÃO EFETIVADO. NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável no presente caso, pois a seguradora sub-rogou os direitos de seus clientes, configurando uma relação de consumo.
2. Inexiste qualquer dificuldade na produção da prova, não havendo motivos para autorizar a inversão do ônus da prova. Precedentes.
3. A responsabilidade da concessionária em ressarcir pelos danos decorrentes de possível descarga elétrica é objetiva, sendo imprescindível a demonstração do dano e do nexo causal.
3.1. A Resolução no 414/2010 da ANEEL afasta a responsabilidade da concessionária em ressarcir quando o consumidor decidir realizar o reparo sem a anuência da fornecedora.
3.2. Do arcabouço probatório não é possível verificar a existência do nexo causal, vez que a CEB não fora notificada do dano, não lhe sendo oportunizada vistoria capaz de averiguar os possíveis danos.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.